Tribunal: TJMT
Processo: 1054565-08.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054565-08.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GILDO TEODORO DOS SANTOS - CPF: 697.700.261-15 (RECORRENTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AGÊNCIA DE VIAGEM. PACOTE TURÍSTICO INTERNACIONAL. IMPEDIMENTO DO EMBARQUE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA. CERTIFICADO INTERNACIONAL DE VACINA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO VERIFICADA. INFORMAÇÃO EXPRESSA NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE DA AGÊNCIA DE VIAGEM. CONDUTA DESIDIOSA DO PASSAGEIRO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DIREITO AO REEMBOLSO DOS VALORES DESEMBOLSADOS. MULTA PREVISTA EM CONTRATO. REDUÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Certificado Internacional de Vacina trata-se de documento emitido pela ANVISA, por meio do qual o viajante comprova ter sido devidamente protegido contra determinada doença.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

É dever do passageiro que realizará viagem internacional diligenciar sobre a documentação exigida pelo país de destino e se certificar da regulamentação dos documentos necessários para o embarque, inexiste ato ilícito praticado pela agência de viagem se tal informação constou no contrato.

Não sendo realizada a viagem, ainda que por culpa do consumidor, deve ser reembolsado os valores despendidos na contratação do pacote de viagem, com redução da multa prevista contratualmente.

Se o consumidor compareceu no aeroporto e não conseguiu embarcar por falta da vacina de febre amarela, a multa prevista pelo não comparecimento, por equidade, deve ser reduzida.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1054565-08.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(S):

Gildo Teodoro dos Santos

Recorrido(S):

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de março de 2024

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

O Reclamante, ora recorrente, alega que adquiriu pacote de viagem (incluindo passagem, hotel e transfer), para sua Lua de Mel, com destino a Punta Cana, contrato n°. 2765-0000019289, com saída em 07/08/2023 e retorno em 12/08/2023, no valor de R$ 12.205,89, a serem pagos em 10 parcelas.

Aduz que foi informado que, para a realização da viagem, seria necessário somente o passaporte, não sendo alertado pela empresa que vendeu o pacote turístico acerca da necessidade do certificado de vacina contra a febre amarela e que, dirigiu-se até o aeroporto, mas foi impedido de embarcar, pela ausência da documentação exigida.

Afirma que os fatos ocorreram por culpa da Reclamada que não repassou todas as informações necessárias, devendo ressarcir os valores despendidos e que buscou as vias administrativas, mas não logrou êxito em resolver o litígio, tendo registrado reclamação no PROCON n.
n. 23.08.0281.001.00129-3, requerendo a remarcação imediata da viagem, sem custos adicionais, no entanto, foi ofertada a restituição de somente R$ 4.832,66, mas não chegaram a um acordo.
Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado procedentes os pedidos iniciais de indenização por dano material e moral.

Em contrapartida, a Recorrida sustenta que o serviço prestado limitou à intermediação da compra e venda de passagens aéreas e que o impedimento de embarque é de responsabilidade da Cia aérea, bem como afirma que o consumidor possuía ciência das regras do contrato assinado, sendo de sua responsabilidade certificar-se que possuía toda a documentação necessária para o embarque de voo internacional.

Analisando os autos, verifica-se que os fatos narrados ocorreram por culpa exclusiva do consumidor, pois, foi desidioso com sua obrigação de apresentar todos os documentos necessários para a realização da viagem internacional adquirida, não havendo ilicitude na conduta adotada pela cia aérea que impediu o embarque do passageiro que não apresentou o certificado de vacina exigido pelo país de destino.

Vale destacar que as informações sobre o embarque de viagem internacional está disposta de forma clara no contrato firmado entre as partes, havendo um tópico exclusivo sobre a febre amarela, conforme colaciono abaixo:

Diante disto, não caracterizada a falha na prestação de serviço pela Reclamada, não há como imputar responsabilidade a Reclamada de indenizar a título de dano moral.

Ademais, o simples fato de empresa não ter restituído, administrativamente, o valor despendido, por si só, não gera direito a indenização por dano moral, porquanto a situação vivenciada por esta não tem o condão de ultrapassar os meros dissabores do cotidiano, acontecimento corriqueiro que não é suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - VIAGEM INTERNACIONAL - VOO DE CONEXÃO DOMÉSTICA -
IMPEDIMENTO DO EMBARQUE - NÃO APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO INTERNACIONAL DE VACINA - DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO - NÃO VERIFICADO
- EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA COMPANHIA AÉREA - CONDUTA DESIDIOSA DO CONSUMIDOR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

- O Certificado Internacional de Vacina trata-se de documento emitido pela ANVISA, por meio do qual o viajante comprova ter sido devidamente protegido contra determinada doença - Sendo o autor desidioso com sua obrigação de apresentar todos os documentos necessários para a realização da viagem, a conduta da companhia aérea de impedir o seu embarque trata-se de exercício regular do direito

- Inexistindo ato ilícito, não pode a requerida ser responsabilizada pelos danos morais e materiais que o demandante alega ter suportado em virtude dos fatos narrados na inicial.

(TJ-MG - AC: 10000221061401001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 30/11/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2022).

Quanto ao pedido de indenização por dano material, consta nos autos que houve disponibilização de crédito, no valor de R$ 1.230,37, conforme tela sistêmica colacionada a contestação, já na reclamação do PROCON foi ofertada a restituição do valor de

R$ 4.832,66.

No entanto, no contrato firmado entre as partes, no tópico 4
“da alteração, rescisão e não comparecimento”
, averíguo as previsões das multas aplicáveis ao contrato. Como houve impedimento de embarque, tendo os autores comparecidos ao aeroporto para o embarque, não há como configurar os fatos ao
no-show
, por equidade, entendo que deve ser aplicada a multa de rescisão contratual, no importe de 25% (vinte e cinco por cento), sendo 10% (dez por cento) da rescisão e 15% (quinze por cento) da taxa de serviço relativa à intermediação da agência de viagens.

Assim sendo, se o contrato pago perfaz o valor de R$ 12.205,89, a multa de 25% gera um desconto de R$ 3.051,47, devendo ser restituído R$ 9.154, 42, porém como há informação nos autos de que houve disponibilização do valor de R$ 1.230,37, deve a Reclamada restituir a diferença, ou seja, o valor de R$ 7.924,05. Cumpre destacar que não houve impugnação específica quanto à informação de restituição, sendo devidos os abatimentos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e condeno a Recorrida a restituir o valor de R$ 7.924,05, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do pagamento, e juros moratórios de 1% (um por cento) a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024